Tribunal: TJES
Processo: 5010843-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010843-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ANDRADE AMARAL

COATOR: Plantão - Audiência de Custódia Viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010843-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ANDRADE AMARAL

COATOR: PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Felipe Andrade Amaral
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante alega a ilegalidade da prisão por dois motivos: (i) genericidade da decisão que decretou a preventiva e (ii) ilicitude das provas obtidas mediante entrada no domicílio sem mandado judicial e com base em denúncia anônima. Requereu o relaxamento da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentação indispensável à comprovação do alegado na petição inicial do
Habeas Corpus
(decisão que decretou a prisão preventiva, Auto de Prisão em Flagrante, Ata da Audiência de Custódia, etc.) impede o conhecimento do
writ
por deficiência de instrução.

III. Razões de decidir

3. A via do
Habeas Corpus
, por sua natureza célere, exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.

4. A falta de documentos essenciais para a verificação do alegado constrangimento ilegal inviabiliza o exame do mérito da impetração pelo Poder Judiciário.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é categórico quanto ao não conhecimento de ações constitucionais de natureza mandamental que não estejam devidamente instruídas com os documentos necessários.

IV. Dispositivo e tese

6.
Writ
não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE ANDRADE AMARAL,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito de Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id.
14992631.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 15341741, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010843-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ANDRADE AMARAL

COATOR: PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE ANDRADE AMARAL,

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito de Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal
advém da decisão
genérica
responsável por decretar a prisão preventiva, que teria sido baseada na gravidade abstrata do delito, sem apontar concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que supostamente não estariam presentes.

Alega, além disso, que a autoridade policial adentrou no domicílio do paciente sem a existência de um mandado judicial e sem fundadas razões, tendo iniciado tal ação a partir de mera denúncia anônima, tornando ilícitas as provas obtidas.

Requer, acessoriamente ao pedido de relaxamento da prisão, sua substituição por medidas cautelares alternativas, devido a condições favoráveis do paciente.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado o crime tipificado no artigo 33 Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que não foram apresentadas as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, nem foram inseridas cópias do Auto de Prisão em Flagrante e da Ata da Audiência de Custódia.

Dessa forma, percebe-se que o impetrante não inseriu em sua petição quaisquer documentações que pudessem comprovar suas afirmações.

Nesse prisma, é essencial esclarecer que a via do
habeas corpus
exige prova pré-constituída que demonstre o direito alegado, não comportando dilação probatória.

Assim, a falta das documentações necessárias para verificação do alegado inviabiliza que o Poder Judiciário examine a suposta ilegalidade.

Nessa perspectiva,
o Superior Tribunal de Justiça é categórico quanto ao não conhecimento da ação constitucional de natureza mandamental não instruída com os documentos necessários. Segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DEFESA NÃO JUNTOU OSDOCUMENTOS FALTANTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃOPROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 2. É indispensável à parte – sobretudo quando se tratar de defesa constituída – apresentar elementos documentais suficientes para permitir aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 3. No recurso em habeas corpus, a defesa sustentou: a) a ilegalidade na prisão em flagrante do acusado, pelo uso injustificado de algemas; b) o excesso de prazo na duração do processo e c) a insuficiência de fundamentação para manter a prisão preventiva do réu. Todavia, não foi juntada cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nem de nenhum documento que comprovasse a data do cumprimento do mandado de prisão e a atual fase do processo. Não instruído suficientemente o recurso, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 211.538; Proc. 2025/0049960-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 07/04/2025)

Verifico, ainda, que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
não conheço do
writ
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)